Tribunal: TJES
Processo: 0040037-13.2014.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0040037-13.2014.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ESMERALDO DE QUEIROZ
PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0040037-13.2014.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ESMERALDO DE QUEIROZ

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CHRISTINNE ABOUMRAD RIBEIRO AGUIAR LEITE - ES12566-A

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 61/69 do evento 2361832 proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ESMERALDO DE QUEIROZ
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, confirmando a tutela liminar a seu tempo deferida, “
para
determinar
ao IPAMV que incorpore, aos proventos da parte requerente, a gratificação de função especializada, prevista no artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.272/1985, utilizando-se como base de cálculo aquela prevista pela Municipalidade (o salário mínimo nacional), até que haja alteração por lei específica
” e, via de consequência, condenou “
o IPAMV a pagar à parte requerente a gratificação de função especializada, com base em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, que deixou de ser paga desde a data da aposentadoria até o implemento dos efeitos da decisão liminar, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento desta demanda. O montante devido deverá ser pago atualizado por meio de juros de mora desde a citação, no percentual aplicado à caderneta de poupança, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data na qual cada parcela deveria ter sido paga
”.

Outrossim, condenou a autarquia previdenciária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, relegando a fixação do percentual sobre a condenação para a fase de liquidado do julgado, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Embora devidamente intimadas do teor da sentença, às fls. 71/74 do evento 2361832, as partes não interpuseram recursos voluntários.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 934, do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 61/69 do evento 2361832 proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ESMERALDO DE QUEIROZ
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, confirmando a tutela liminar a seu tempo deferida, “
para
determinar
ao IPAMV que incorpore, aos proventos da parte requerente, a gratificação de função especializada, prevista no artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.272/1985, utilizando-se como base de cálculo aquela prevista pela Municipalidade (o salário mínimo nacional), até que haja alteração por lei específica
” e, via de consequência, condenou “
o IPAMV a pagar à parte requerente a gratificação de função especializada, com base em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, que deixou de ser paga desde a data da aposentadoria até o implemento dos efeitos da decisão liminar, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento desta demanda. O montante devido deverá ser pago atualizado por meio de juros de mora desde a citação, no percentual aplicado à caderneta de poupança, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data na qual cada parcela deveria ter sido paga
”.

Outrossim, condenou a autarquia previdenciária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, relegando a fixação do percentual sobre a condenação para a fase de liquidado do julgado, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Neste caso, o juiz de primeiro grau, acertadamente, reconheceu que a sentença está sujeita à remessa necessária, dada a sua iliquidez. Sobre o tema, a Súmula nº 490 do STJ dispõe que: “
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários, não se aplica a sentenças ilíquidas
”.

Na instância originária,
ESMERALDO DE QUEIROZ
ajuizou ação ordinária narrando ser funcionário público municipal inativo, aposentado desde 01.10.2014 no cargo efetivo de agente de suporte operacional.

Segundo o autor, no momento de sua aposentaria, seus rendimentos foram reduzidos consideravelmente com a supressão da gratificação de função especializada, a qual deveria ser incorporada na base de cálculo do benefício da aposentadoria.

Com efeito, a gratificação de função especializada discutida nestes autos, encontra previsão na Lei Municipal nº 3.272/1985. O artigo 1º da referida legislação prevê que:

Artigo 1º – Fica concedida uma gratificação de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo regional aos operários municipais especializados, e que efetivamente exerçam essa especialização, devidamente anotada em sua carteira profissional.

§1º – Consideram-se operários especializados para os fins da presente lei, as seguintes categorias:

Mecânico, Pedreiro, Calceteiro, Carpinteiro, Ladrilheiro, Bombeiro hidráulico, Jardineiro, Lanterneiro, Armador, Pintor, Eletricista, Cavouqueiro, Marceneiro, Oficial de drenagem, soldador, feitor, tratorista, Ferreiro, Coveiro, Drenador, Eletricista de Veículos, Operador de Máquinas pesadas, magarefe, marteleiro, motorista, supervisor de manutenção asfáltica, supervisor de máquinas pesadas, técnico em refrigeração, encarregado geral e encarregado de turma.

Compulsando o conjunto probatório dos autos, especialmente as fichas financeiras do autor, observa-se que, de fato, o pagamento da verba relativa à gratificação de função especializada foi suprimida a partir do mês de junho de 2014 (fl. 05 do evento 2361829).

Por outro lado, as fichas financeiras denotam que o demandante sempre ocupou o cargo de agente de suporte operacional, que não se encontra contemplado entre os cargos para os quais é prevista a gratificação especializada acima mencionada.

Inclusive, noto que a partir de novembro de 2001, o autor passou a receber gratificação de agente de segurança patrimonial, provavelmente porque passou a exercer a função de mesmo nome, ainda que ocupando o cargo de agente de suporte operacional, sendo que essa também não se encontra dentre as funções especializadas que ensejavam o direito à gratificação respectiva.

Assim, o pagamento da gratificação contemplada na Lei Municipal nº 3.272/1985 foi acertadamente suprimido, já que o autor jamais exerceu função especializada que lhe assegurasse a rubrica.

Registro que a gratificação de agente de segurança patrimonial foi regulamentada pela Lei nº 6.817/06 que, além de expressamente permitir que agentes de se suporte operacional exerçam a atividade de agente de segurança patrimonial, estabeleceu que a rubrica seria incorporada aos vencimentos do servidor, inclusive para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria após completados 05 (cinco) anos de efetivo exercício, no desempenho da função (artigo 3º).

Logo, não há como prosperar o direito autoral, notadamente porque implicaria reconhecer ao autor o direito ao pagamento de duas gratificações não acumuláveis na ativa, considerando que o pressuposto para pagamento é o exercício das funções descritas na lei.

Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifestou nesse mesmo sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. LEI MUNICIPAL Nº 3.272/85. MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES). REENQUADRAMENTO. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Descabe o pagamento da gratificação de função especializada, instituída pela Lei Municipal nº 3.272/85, do Município de Vitória, se o servidor público, após reenquadramento, passou a receber gratificação de agente de segurança em razão do exercício de cargo não previsto naquele ato normativo. Precedente. (TJES; AC 0000232-19.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 02/03/2021; DJES 16/03/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. "GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA". LEI MUNICIPAL Nº 3.272/85. AUTOR QUE DEIXOU DE EXERCER OS CARGOS DESCRITOS NA LEGISLAÇÃO PASSANDO A EXERCER A FUNÇÃO DE "AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL" COM GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI Nº 6.817/06. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA CORRETA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DIREITO DO AUTOR A CUMULAR DUAS GRATIFICAÇÕES NÃO ACUMULÁVEIS NA ATIVA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. O reexame necessário diz respeito apenas à pretensão autoral aventada por Genário André Ferreira, uma vez que com relação a João Feu, a ação foi extinta sem julgamento do mérito. 2. Compulsando o conjunto probatório dos autos, especialmente as fichas financeiras do autor Genário André Ferreira, nota-se, que de fato, o pagamento da verba relativa ao exercício de função especializada foi suprimida a partir do mês de junho de 2014. Por outro lado, o histórico funcional do demandante, por ele colacionado aos autos, é possível observar que a partir de setembro de 2007, esse passou a desempenhar a função de Agente de Segurança Patrimonial, que não se encontra contemplada entre os cargos para os quais é prevista a gratificação especializada acima mencionada. 3. O documento de fl. 109 permite verificar que a gratificação de função especializada do requerente foi excluída porque em revisão de procedimentos na folha de pagamento verificou-se que o servidor encontrava-se recebendo a gratificação de função especializada em concomitância à gratificação de agente de segurança patrimonial estabelecida pela Lei nº 6.817/06. 4. Não há como prosperar o direito autoral, notadamente porque implicaria em reconhecer ao autor o direito ao pagamento de duas gratificações não acumuláveis na ativa, considerando que o pressuposto para pagamento é o exercício das funções descritas na Lei. 5. Remessa necessária conhecida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, com inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação prejudicado. (TJES; Apl-RN 0018798-16.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/04/2019; DJES 29/04/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
REFORMAR
a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido autoral, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, passando à incumbir a parte autora o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos moldes do artigo 85, §8º do CPC, suspendendo, todavia, a exigibilidade da verba por encontrar-se, o autor, amparado pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

RE
MESSA
NECESSÁRI
A
–
PREVIDENCIÁRIO –
AÇÃO ORDINÁRIA

– GRATIFICAÇÃO
DE FUNÇÃO ESPECIALIZA
DA –
LEI MUNICIPAL Nº 3.272/85 –
SERVIDOR PÚBLICO
QUE
NÃO EXERCIA
NENHUMA DAS
FUNÇ
ÕES
QUE DAVA
M
ENSEJO À RUBRICA – AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL QUE EXERCIA
A
ATIVIDADE
DE

AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL –
GRATIFICAÇÃO
DA CATEGORIA
ESTABELECIDA PELA LEI Nº 6.817/06 –
SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA CORRETA NA
HIPÓTESE
– AUSÊNCIA DE DIREITO DO AUTOR A CUMULAR DUAS GRATIFICAÇÕES NÃO ACUMULÁVEIS NA ATIVA –
SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1.
No presente caso, o conjunto probatório dos autos, especialmente as fichas financeiras do autor elucidam que, de fato, o pagamento da verba relativa à gratificação de função especializada foi suprimida a partir do mês de junho de 2014. Por outro lado, as fichas financeiras denotam que o demandante sempre ocupou o cargo de agente de suporte operacional, que não se encontra contemplado entre os cargos para os quais é prevista a gratificação especializada prevista na Lei Municipal nº 3.272/1985.

2.
Inclusive, nota-se que a partir de novembro de 2001, o autor passou a receber gratificação de agente de segurança patrimonial, provavelmente porque passou a exercer a função de mesmo nome, ainda que ocupando o cargo de agente de suporte operacional, sendo que essa também não se encontra dentre as funções especializadas que ensejavam o direito à gratificação respectiva. Assim, o pagamento da gratificação contemplada na Lei Municipal nº 3.272/1985 foi acertadamente suprimido, já que o autor jamais exerceu função especializada que lhe assegurasse a rubrica.

3.
Registre-se que a gratificação de agente de segurança patrimonial foi regulamentada pela Lei nº 6.817/06 que, além de expressamente permitir que agentes de se suporte operacional exerçam a atividade de agente de segurança patrimonial, estabeleceu que a rubrica seria incorporada aos vencimentos do servidor, inclusive para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria após completados 05 (cinco) anos de efetivo exercício, no desempenho da função (artigo 3º). Logo, não há como prosperar o direito autoral, notadamente porque implicaria reconhecer ao autor o direito ao pagamento de duas gratificações não acumuláveis na ativa, considerando que o pressuposto para pagamento é o exercício das funções descritas na lei. Precedentes TJES.

4.
Sentença reformada em sede de reexame necessário. Improcedência do pedido autoral.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do sucedâneo recursal do reexame necessário para REFORMAR a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.